Tribunal: TJES
Processo: 0036768-97.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036768-97.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036768-97.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO-DER/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA POR TRANSPORTE IRREGULAR. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DISTINÇÃO ENTRE CONTRATO DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à Apelação interposta pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, reconhecendo a legalidade da autuação administrativa imposta à embargante por suposta prática de transporte irregular de passageiros. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da distinção entre contrato de locação de veículos e contrato de transporte por fretamento, argumentando que, por atuar exclusivamente como locadora, não estaria sujeita à fiscalização do DER/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da distinção entre contratos de locação de veículos e de transporte por fretamento, sob o enfoque da responsabilização administrativa da locadora pela atividade irregular de transporte praticada pelo locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aborda expressamente a tese de defesa da embargante ao reconhecer que, ainda que a atividade principal seja locação de veículos, a utilização desses veículos para transporte de passageiros sem autorização atrai a incidência do poder de polícia do DER/ES

4. A decisão embargada fundamenta-se nos artigos 107 e 135 do Código de Trânsito Brasileiro e na jurisprudência do TJES, segundo os quais a responsabilidade da locadora subsiste diante da utilização indevida dos veículos por terceiros.

5. A ausência de acolhimento da tese defensiva não configura omissão, pois a matéria foi devidamente enfrentada e rejeitada pelo Colegiado, com base em jurisprudência consolidada.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se presta à via dos embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de acolhimento de tese jurídica não configura omissão quando a matéria é devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão.

2. A empresa locadora de veículos responde administrativamente quando seus veículos são utilizados para transporte de passageiros sem a devida autorização, independentemente da natureza contratual firmada com o locatário.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTB, arts. 107 e 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.
em face do v. Acórdão (ID 10958774) proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
, julgando prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões (ID 1132558), aduz a recorrente, em síntese, que a decisão embargada encontra-se maculada pelo vício da omissão porquanto não teria se aprofundado na distinção essencial entre o contrato de locação de veículos e o contrato de transporte por fretamento, cerne da sua tese defensiva.

Sustenta que, por exercer exclusivamente a atividade de locação, sem qualquer interferência em itinerários ou no serviço prestado pelo locatário, não estaria sujeita às normas fiscalizatórias do DER/ES aplicáveis ao fretamento.

Contrarrazões anexadas ao ID 12575943, nas quais o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ultrapassada tal premissa, de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

No caso vertente, a recorrente aponta a existência de omissão no aresto, que, segundo alega, não teria enfrentado a tese da distinção entre os contratos de locação e de fretamento.

Contudo, uma análise do acórdão embargado, revela que a matéria foi expressa e suficientemente examinada. A conclusão adotada por este Colegiado partiu exatamente do ponto controvertido, qual seja, a responsabilidade de empresa locadora de veículos por infrações relacionadas ao transporte intermunicipal de passageiros realizado por seus locatários.

A ementa do julgado é elucidativa e afasta qualquer dúvida sobre o enfrentamento da questão:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] 6.
Ainda que a atividade principal da apelada seja locação de veículos, a utilização de veículos para transporte de passageiros sem a devida autorização implica na responsabilidade administrativa da empresa locadora
, conforme entendimento jurisprudencial do TJES. 7. Os artigos 107 e 135 do Código de Trânsito Brasileiro reforçam a necessidade de registro e autorização para veículos de aluguel destinados ao transporte de passageiros, inclusive para aqueles locados a terceiros, configurando infração a utilização sem a competente habilitação.

No corpo do voto condutor, a tese foi igualmente abordada de forma direta, com a transcrição, inclusive, de trecho da própria sentença primeva que já reconhecia a necessidade de habilitação e a responsabilidade da locadora, bem como de jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal:

"Entretanto, ainda que se trate de empresa ligada ao ramo de locação de veículos, esse fato, por si só, não elide a responsabilidade da recorrida quanto ao pagamento de multa, uma vez que deveria estar devidamente habilitada junto ao DER/ES. Sendo esse o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo [...]"

Assim, restou assentado que, independentemente da natureza jurídica do contrato firmado entre a embargante e seus clientes (locação), a utilização de seus veículos para o transporte remunerado de passageiros atrai a incidência do poder de polícia do DER/ES e a necessidade de prévia habilitação, conforme exigem os artigos 107 e 135 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em outros termos, a decisão colegiada não incorreu em omissão. A toda evidência, o intuito da recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, após a publicação do julgamento ora em apreço, determino que os autos voltem conclusos para apreciação da petição juntada no ID 12348378
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:29:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57276109062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.